Tribunal: STF
Processo: ARE 1331650
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Vol. 4, fls. 22-23).
    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, alegando, em suma, que ANITA VALÉRIO BATILANI, então representante da empresa TRATO ASSESSORIA EMPRESARIAL NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS LTDA., juntamente com outros demandados, inclusive servidores públicos lotados na COMURB (Companhia de Urbanização de Londrina), lesaram o erário municipal e violaram diversos princípios fundamentais que regem a Administração Pública. 
    Aduziu o MP que, no ano de 1999, servidores da COMURB, sem qualquer procedimento licitatório ou documento capaz de conferir embasamento legal à realização de despesas públicas, realizaram pagamentos ilegais no total de R$ 110.633,93 (cento e dez mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) à empresa TRATO, a qual fora contratada para "prestação de acompanhamento psicológico e ocupacional, desenvolvimento de treinamento externo e orientação técnica do código brasileiro de trânsito ministrado no período de abril/maio de 1999 para os agentes de transito da companhia" (fl. 5, Vol. 1).
    Defende que a contratação da empresa TRATO, sem prévia licitação, viola a Constituição (art. 37, XXI), as Leis 8.666/1993 (Lei de Licitações), 4.320/1964 (Lei das Finanças Públicas) e 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa), bem como afronta os princípios da impessoalidade, legalidade, isonomia e moralidade administrativa, já que privilegiou a empresa contratada, em detrimento dos demais interessados, além de impossibilitar a Administração de obter a proposta mais vantajosa, em evidente prejuízo ao erário. 
    Alega que os valores pagos a empresa TRATO devem ser declarados nulos e devolvidos aos cofres públicos, já que “mesmo não tendo recebido convite, apresentado proposta, enfim participado das fases legais de um procedimento licitatário regular (...)”, aceitou a remuneração do Poder Público (fl. 11, Vol. 1), agindo em coautoria com os outros réus, beneficiando-se, desse modo, da prática de atos de improbidade, pois recebeu tratamento privilegiado do Poder Público na medida em que foi contratada sem licitação.
    Observa que, além dos danos materiais, a conduta dos requeridos macula a imagem da Administração Pública, repercutindo negativamente perante toda a sociedade, razão pela qual também deve ser ressarcida pelos danos morais sofridos.
    Ao final, o MP requereu (a) a nulidade de todos os atos praticados e do pagamento realizado em favor da empresa contratada; e (b) a condenação dos réus a ressarcir o erário no valor de R$ 110.633,93, bem como compensar os danos morais coletivos causados por suas condutas. 
    O juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição da pretensão de anulação dos atos administrativos e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao mais, afastou a alegação de dano ao erário pois, embora a empresa ré tenha sido irregularmente contratada, foram prestados os serviços em favor da COMURB, de modo que a restituição dos valores pagos acarretaria enriquecimento sem causa da Administração (fls. 58-70, Vol. 3).
    Interposta Apelação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública no que diz respeito a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, mantidos os demais fundamentos proferidos no juízo singular. Eis a ementa do julgado (Vol. 4, fls. 22-23):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. RITO DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM LICITAÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU A AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 17, § 8° DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART 21 DA LEI DA AÇÃO POPULAR À AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DESTES PEDIDOS, FACE À PRESCRIÇÃO, JÁ QUE OS FATOS REMONTAM A 1999 E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA FOI PROPOSTA EM 2008. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REJEIÇÃO SUMÁRIA DO PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO TERIA SIDO PROVADA A EFETIVA OCORRÊNCIA DO DANO. REFORMA DA DECISÃO. EXTINÇÃO ANTECIPADA DA AÇÃO QUE SÓ PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE FOI PRIVADA DA POSSIBILIDADE DE SELECIONAR A PROPOSTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAJOSA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, ASSEGURANDO O DIREITO DAS PARTES DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ANITA VALÉRIO BATILANI. INOCORRÊNCIA. SÓCIA DA EMPRESA CONTRATADA IRREGULARMENTE, QUE, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PODE VIR A TER SEUS BENS ATINGIDOS PARA O FIM DE PROMOVER O RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA NO MÉRITO, COM A ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E NÃO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO EM RELAÇÃO AOS RÉUS ANITA VALÉRIO BATILANI, KAKUNEN KYOSEN, EDUARDO ALONSO DE OLIVEIRA E LÚCIA MARIA BRANDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DO RÉU MÁRCIO LÚCIO BATILANI DO POLO PASSIVO”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fls. 67 e 160, Vol. 4), foram rejeitados (fls. 83 e 170, Vol. 4).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 199), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o MINISTÉRIO PÚBLICO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a prescrição da pretensão de indenização por dano moral coletivo, violou os arts. 5º, V; e 37, § 5º, da Constituição da República.
    Em juízo de admissibilidade (fls. 257-260, Vol. 4), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) em relação ao art. 5º, V, da CF/1988, não foi prequestionado; e (b) quanto ao mais, eventual violação ao texto constitucional seria meramente reflexa 
    No Agravo (Vol. 4, fl. 303), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 282/STF e sustenta a violação direta ao texto constitucional.
    É o relatório. Decido. 
    No que diz respeito à pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, o acórdão recorrido decidiu o seguinte (Vol. 4, fls. 31-34):
    “Em que pese a bem construída tese do Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto em que declarou a prescrição da pretensão de anulação dos atos praticados no âmbito da Carta-Convite simulada e dos pagamentos feitos à empresa TRATO, assim como da pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. 
    Isso porque, ainda que ausente previsão específica na Lei 7.347/1985 quanto ao prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 21 da Lei 4.717/1965, que estipula o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da Ação Popular. 
    Tal aplicação analógica se justifica em razão da parcial identidade de objetos entre a Ação Civil Pública e a Ação Popular, sendo o emprego de ambas possível nos casos em que se busca tutelar os interesses do erário, seja mediante a anulação dos atos lesivos, seja mediante o ressarcimento dos danos produzidos.
    Contrariamente ao aduzido pelo Apelante, tal interpretação não contraria a sistemática e a teleologia da Constituição Federal de 1988, pois esta estabelece, como regra, a prescritibilidade das pretensões. A imprescritibilidade, esta sim, constitui a exceção e decorre de norma expressa, não se podendo presumi-la do silêncio da lei.
    [...]
    E, nas chamadas ações de ressarcimento, não se pode presumir inserida a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, visto que o prejuízo ao erário que pode motivar a demanda ressarcitária imprescritível pressupõe prejuízo de ordem patrimonial”.
    Como se vê, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente, concluiu que, “ausente previsão específica na Lei 7.347/1985 quanto ao prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 21 da Lei 4.717/1965, que estipula o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da Ação Popular”. 
    No tocante a aplicação, à Ação Civil Pública, do prazo prescricional previsto na Lei 4.717/1965, a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, conforme se verifica dos fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.152.927, DJe de 14/3/2019:
    “DECISÃO 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: PRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI DE AÇÃO POPULAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL DIFUSO OU COLETIVO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI DE AÇÃO POPULAR. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora não haja prazo definido na legislação específica quanto ao prazo prescricional para a pretensão de dano moral coletivo decorrente de ato de improbidade administrativa, não há qualquer óbice à aplicação analógica das disposições constante da Lei de Ação Popular. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal ao dano moral coletivo ou difuso decorrente de ato de improbidade administrativa” (fl. 59, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 6-8, vol. 3).
    O agravante sustenta que “não há falar em análise reflexa quando o próprio acórdão recorrido se utiliza do artigo 37, § 5º, da Constituição para fundamentar sua decisão” (fl. 22, vol. 3). 
    4. Em 31.8.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 669.069/MG (TEMA 666), ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE ‘É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL’, SENDO QUE ‘A IMPRESCRITIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 37, § 5º, DA CF DIZ RESPEITO APENAS A AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS POR QUALQUER AGENTE, SERVIDOR OU NÃO, TIPIFICADOS COMO ILÍCITOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU COMO ILÍCITOS PENAIS’ (TRECHO DO VOTO CONDUTOR DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI, RELATOR). MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 6). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    6. O Tribunal de origem assentou: 
    “Conforme se verifica da decisão ora agravada, esta apreciou devidamente a questão do prazo prescricional para a pretensão de dano moral coletivo decorrente de ato de improbidade administrativa, o que mantenho, pelos mesmos argumentos apresentados anteriormente: ‘Não há dúvida de que a pretensão de ressarcimento de dano produzido ao erário é imprescritível (art. 37, § 5º, CF). 
    No entanto, a natureza da pretensão de reparação por danos morais coletivos, em se tratando de ato de improbidade administrativa, não possui o caráter ressarcitório patrimonial como se vislumbra no ressarcimento de dano patrimonial. 
    Logo, embora não haja prazo definido na legislação específica quanto ao prazo prescricional para a pretensão de dano moral coletivo decorrente de ato de improbidade administrativa, não há qualquer óbice à aplicação analógica das disposições constante da Lei de Ação Popular. 
    (...) 
    Nem se diga pela inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular ao caso concreto, tendo em vista a ausência de tratamento normativo específico. É que se deve dar uma interpretação analógica ao sistema. Esta é a regra do artigo 4º do Decreto- lei nº 4.657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
    Para superar-se a lacuna existente na Lei da Ação Civil Pública, deve-se partir da analogia, a qual consiste em aplicar a hipótese não prevista especialmente em lei, disposição relativa a caso semelhante. 
    E, para a hipótese em comento, a disposição que mais se assemelha à hipótese, é a da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), pois que em seu art. 21, dispõe que a ação prevista nesta lei prescreve em 05 (cinco) anos. 
    Neste mesmo sentido, é o entendimento de Hely Lopes Meirelles: ‘Apesar das diferenças entre as ações civis públicas e as ações populares, que não podem ser desprezadas, é inegável, porém, que ambas fazem parte de um mesmo sistema de defesa dos interesses difusos e coletivos. As regras aplicáveis a ambas, assim, devem ser compatibilizadas e integradas numa interpretação sistemática. 
    Dentro desse esforço de aproximação e coordenação das duas modalidades de ações, e em virtude do silêncio da Lei n. 7.347/85, é de se ter como aplicável às ações civis públicas, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto para as ações populares” (fls. 62- 64, doc. 2).
    Esse entendimento harmoniza-se com o decidido no Recurso Extraordinário n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral reconhecida, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (DJe 28.4.2016):
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 28.4.2016).
    7. O Tribunal de origem assentou que “a disposição que mais se assemelha à hipótese é a da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), pois que em seu art. 21, dispõe que a ação prevista nesta lei prescreve em 05 (cinco) anos” (fl. 64, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria, portanto, também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido nos termos postos na decisão questionada, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 831.629-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2014).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2011.A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. O Plenário desta Corte, no exame do ARE 750.489- RG/RN, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à prescrição em ação civil pública, em face do caráter infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 723.875-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.9.2014). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA AÇÃO POPULAR. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 753.938-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. POUPANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO COLETIVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 750.489-RG. TEMA 673. OFENSA INDIRETA. 1. As execuções individuais de título judicial proferido em ação coletiva transitada em julgado, quando sub judice a controvérsia sobre a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965), não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE n. 750.489-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário Virtual, Tema 673, DJe de 2/10/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: "AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO." 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 737.237-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/4/2014)
    Em casos semelhantes, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 730.790, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/6/2013; ARE 1.311.898, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2021; ARE 751.440, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/8/2013.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente